Tribunal: STF
Processo: ARE 1441874
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: TESTEMUNHA E FAMILIARES AMEAÇADOS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA À AL. D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.11.2012, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou o agravado Gianpierre Ribeiro e corréus por fatos típicos descritos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no inc. II do § 1º do art. 250 (incêndio) do Código Penal (e-doc. 2).



    Em 23.11.2012, no Processo n. 0327710-40.2012.8.21.0001/RS, a Segunda Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre/RS recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do agravado e dos corréus por julgar suficientes os indícios (fls. 135-137, e-doc. 3).



    A denúncia foi aditada em 3.7.2013, para acrescentar a al. h do inc. II do art. 61 (contra mulher grávida) ao crime de homicídio e também o fato tipificado no art. 125 c/c a al. c do inc. II do art. 61 do Código Penal (aborto provocado por terceiro com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) (e-doc. 11). O aditamento foi recebido em 5.7.2013 (fl. 8, e-doc. 12).



    O agravado estava foragido, pelo que houve a cisão e foi determinada a suspensão processual e do prazo prescricional quanto ao agravante. A ação penal original prosseguiu com os corréus.



    3. No Processo n. 0328525-66.2014.8.21.0001/RS, o juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre/RS, em 20.5.2021, pronunciou o agravado Gianpierre Ribeiro. Concluiu presentes os indícios de materialidade e autoria dos crimes dolosos contra a vida (homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro), afastou a acusação de incêndio e manteve a prisão preventiva do agravado (e-doc. 25). 



    4. Em 12.5.2022, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5005503-64.2014.8.21.0001/RS, interposto por Gianpierre Ribeiro, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para despronunciar o réu. Conced[eu], ainda, a liberdade provisória a Gianpierre Ribeiro” (e-doc. 29). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.



    1. A EXISTÊNCIA DO FATO RESTOU DEMONSTRADA, MAS NÃO HÁ SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. NESTA PRIMEIRA FASE PROCESSUAL INDAGA-SE DA VIABILIDADE ACUSATÓRIA, A SINALIZAR QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO É JUÍZO DE MÉRITO, MAS DE ADMISSIBILIDADE. POR OUTRO LADO, NÃO SE PODE CHANCELAR PRONÚNCIA COM BASE EM ELEMENTOS INSUFICIENTES QUE, EMBORA TENHAM AUTORIZADO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NÃO CONSUBSTANCIAM ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA. NO CASO EM TELA, A PROVA LIMITA-SE AO SUPOSTO RECONHECIMENTO REALIZADO POR TESTEMUNHA NA FASE POLICIAL. INFORME QUE NÃO FOI CORROBORADO POR NENHUM OUTRO ELEMENTO FORMALIZADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA A AMPARAR A TESE ACUSATÓRIA QUE IMPÕE A DESPRONÚNCIA DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU.



    2. A RECONSTRUÇÃO DOS FATOS PASSADOS CONFIGURA PONTO FUNDAMENTAL DO PROCESSO PENAL, CONSIDERADA A SUA FUNÇÃO DE VERIFICAR A ACUSAÇÃO IMPUTADA, A PARTIR DO LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SURGE, ASSIM, A NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE UMA PERSPECTIVA RACIONALISTA DA PROVA, ATRAVÉS DA QUAL, EMBORA NÃO HAJA CRITÉRIOS LEGISLATIVOS RÍGIDOS DE AVALIAÇÃO, O JUÍZO SOBRE OS FATOS DEVE ORIENTAR-SE POR CRITÉRIOS DE LÓGICA E RACIONALIDADE, PASSÍVEIS DE CONTROLE EM ÂMBITO RECURSAL ORDINÁRIO. PRECEDENTE DO STF.



    3. O FRÁGIL INFORME TESTEMUNHAL COLHIDO NO INQUÉRITO, PRODUZIDO SEM O AMPARO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUANTO MAIS ALTERADO EM JUÍZO, NÃO CONSTITUI STANDARD PROBATÓRIO A CONFORTAR A PRONÚNCIA E, MENOS AINDA, POSTERIOR CONDENAÇÃO. O STANDARD DE PROVA NO PROCESSO PENAL, PARA SUPORTAR UMA PRONÚNCIA/CONDENAÇÃO, DEVE SER: PELA POSITIVA, CONFIRMAÇÃO COM ELEVADÍSSIMA (ELEVADA, NO CASO DA PRONÚNCIA, NA LINHA DA ‘PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS’) PROBABILIDADE DA IMPUTAÇÃO FÁTICA (HÁ ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM ‘TODAS AS PROPOSIÇÕES FÁTICAS QUE INTEGRAM A IMPUTAÇÃO FORMULADA PELA ACUSAÇÃO’); PELA NEGATIVA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE TORNEM VIÁVEL OCORRÊNCIA DE FATO CONCRETO DIVERSO.



    4. A PRONÚNCIA NÃO PODE ESTAR AMPARADA EM TRECHO INQUISITORIAL FRÁGIL, QUE NÃO ENCONTRA MÍNIMA CORROBORAÇÃO PELOS ELEMENTOS JUDICIALMENTE PRODUZIDOS, EM FACE DA POSSIBILIDADE DA PERDA DE UM DOS DIREITOS MAIS CAROS DO CIDADÃO, A LIBERDADE. TRATANDO-SE O TRIBUNAL DO JÚRI DE GARANTIA INSTITUCIONAL CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADA (ARTIGO 5º, XXXVIII, DA CF), DEVE SER HARMONIZADO AOS DEMAIS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS, COMO A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, A PLENITUDE DE DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADEQUADO ÀS PREMISSAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO” (fls. 14-15, e-doc. 29).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 33).



 



    5. Contra essa decisão o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, para alegar ter o Tribunal de Justiça estadual contrariado as als. c e d do inc. XXXIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 35).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc.37).



    O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa da decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO. IMPRONÚNCIA. SOBERANIA DO VEREDICTO E COMPETÊNCIA DO JÚRI. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 39).



    6. Contra essa decisão o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno (e-doc. 42). 



    Em 5.4.2023, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno e manteve a aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 154 (e-doc. 46).



    7. Em 7.5.2023, no julgamento da Reclamação n. 59.371/RS, de minha relatoria no Supremo Tribunal Federal, foi julgada procedente a “reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5005503-64.2014.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, no ponto, para análise da coerência ou não com o paradigma” (fls. 18-28, e-doc. 47).



    8. Em 18.5.2023, em nova decisão de admissibilidade, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 48).



    No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul “suscita evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a competência constitucional do Tribunal do Júri previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, determina aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fls. 2-3, e-doc. 51).



    Argumenta que “o debate proposto pelo Ministério Público quanto à impossibilidade de usurpação da competência do Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria ou participação do acusado (sejam estes elementos inquisitoriais ou judiciais) tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 51).



      Ressalta que “a Corte local firmou compreensão jurídica sobre a matéria – impossibilidade de pronúncia fundada na prova policial. E tratando-se de tese jurídica em abstrato, não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas, até porque as balizas fáticas estão explicitamente delineadas nos autos” (fl. 3, e-doc. 51).



    Alega que, “tratando-se de discussão eminentemente jurídica e de violação direta ao texto constitucional, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida, para, afastados os entraves vislumbrados (Súmula 279/STF e ofensa reflexa), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal, ou, se for o caso, o seu julgamento direto, com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 51).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação dos agravados para contrarrazoar; 



    b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto; e 



    d) por fim, solicita-se que a intimação pessoal aos signatários, no presente feito, seja feita na Procuradoria de Recursos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 3, e-doc. 51).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica assiste ao agravante.



    10. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteia seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecida a decisão de pronúncia. Os argumentos seriam de ofensa direta à Constituição e suficiência de provas de autoria e materialidade, sem necessidade de revolvimento probatório.



    11. Consta do voto condutor do acórdão recorrido, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator o Desembargador Jayme Weingartner Neto:



    “Induvidosa a existência dos fatos narrados na denúncia, o que se conclui a partir do registro de ocorrência (PROCJUD 4 - fls. 145/146), pelo laudo pericial de local de morte (PROCJUD 4 e 5 - fls. 172/196), pela certidão de óbito (PROCJUD 6 - fl. 234), pelo auto de necropsia (PROCJUD 12 - fl. 462/464), bem como pela prova oral colhida.



    Em relação à autoria, inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Reproduzo, por oportuno, trecho da sentença em que resumida a prova oral: (...) 



    Neste contexto, tenho que os elementos de prova, no caso dos autos, não permitem a pronúncia do réu para julgamento por crime doloso contra a vida. 



    Registro que não desconheço o posicionamento daqueles que admitem a pronúncia (e, por consequência, a condenação) a partir de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a acompanhar precedentes mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. Vejo cada vez Processo 5005503-64.2014.8.21.0001/TJRS, Evento 14, RELVOTO1, Página 5 com mais reservas esta corrente, tanto por razões dogmáticas quanto pragmáticas. 



    Na hipótese dos autos, a pronúncia, está limitada ao relato de uma testemunha na fase policial, não ouvida em juízo e infirmada pelo restante da prova produzida nos autos, elemento que não configura prova capaz de autorizar o reconhecimento da autoria delitiva e, por consequência, a pronúncia



    Durante o inquérito, a testemunha Jorge Gilberto Linhares, conforme fundamentou a sentença, afirmou que era vizinho da vítima ao tempo do fato e viu o réu, juntamente com os demais acusados, saírem da casa logo após a morte da vítima. 



    Contudo, em juízo, nos autos unificados (001/2.12.0103669-9), a testemunha negou que tivesse reconhecido o réu como um dos autores do crime na fase policial. Disse, perante a Magistrada, que é analfabeto e que não informou aos policiais que o réu seria um dos autores do crime. Afirmou não ter vido quem teria matado a ofendida. 



    Colaciono, inicialmente, precedente em que o STJ negou a pronúncia de réu acusado de homicídio, por estar amparada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito: (...) 



    No caso dos autos, vistos todos os elementos de prova produzidos – do início do inquérito até agora –, apenas o relato de testemunha Jorge Gilberto Linhares na fase policial negado expressamente em juízo, no sentido de que teria visto o réu saindo do local dos fatos ampararia a pronúncia do recorrente. Aliás, a amiga da vítima, Sandra, que teria presenciado o crime, também ouvida apenas na fase policial não refere a presença do réu no local do fato, mencionando apenas reconhecer ‘Mãozinha’ e ‘Jé’ como autores do delito. 



    Neste contexto, a veracidade das declarações prestadas pela testemunha na fase inquisitorial resta comprometida pela dinâmica da instrução processual, na medida em que nada há em juízo a sustentar a versão, de modo que não pode ser considerada como prova para amparar a pronúncia. No ponto, o fato de o juízo cogitar a colocação da testemunha no sistema de proteção à testemunha (o que sequer efetivamente ocorreu), não tem o condão de transformar o informe em prova, sendo fundamento insuficiente para a pronúncia.



      Neste horizonte, a pronúncia não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, uma vez que não há prova de que o réu participou, de alguma forma, da morte da vítima, não podendo, diferente do que constou da sentença de pronúncia, ser mantida pronúncia proferida com base em declarações obtidas exclusivamente no relato da testemunha Jorge Gilberto Linhares na fase policial. (...) 



    Não se está, aqui, a desconsiderar/usurpar a soberania dos veredictos. Apenas reconhece-se, na mesma linha do decidido no citado Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.067.392, que o Tribunal do Júri, embora constitua abertura para o exercício democrático e manifestação direta do titular do Poder na jurisdição penal, apresenta riscos inerentes à ausência de dever de motivação dos veredictos, os quais devem ser diminuídos por mecanismos de controle de eventuais arbitrariedades, o que, no caso dos autos, implica a desclassificação da conduta do réu. 



    A pronúncia não pode estar amparada em prova inquisitorial frágil, que não encontra mínima corroboração pelos elementos judicialmente produzidos, em face da possibilidade da perda de um dos direitos mais caros do cidadão, a liberdade. 



    Tratando-se o Tribunal do Júri de garantia institucional constitucionalmente consagrada (artigo 5º, XXXVIII, da CF), deve ser harmonizado aos demais direitos individuais fundamentais, como a presunção de inocência, a plenitude de defesa e o devido processo legal adequado às premissas do Estado Democrático de Direito. 



    Assim, excluídos os elementos informativos produzidos no inquérito policial (não submetidos ao contraditório), não subsistem elementos que indiquem a participação do réu no crime, sendo impositiva a despronúncia. 



    Pelo exposto, voto por prover o recurso para despronunciar o réu. Concedo, ainda, a liberdade provisória a GIANPIERRE RIBEIRO. Alvará de soltura a ser expedido na origem, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 5-13, e-doc. 29).



    Na decisão de pronúncia, o juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre/RS assentou, quanto aos indícios de materialidade e autoria da prática do crime pelo agravado Gianpierre Ribeiro:



    “No caso dos autos, a materialidade do crime doloso contra a vida está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 145/146, pelo laudo pericial de local de morte (fls. 172/196), pela certidão de óbito da fl. 234, bem como pelo auto de necropsia das fls. 462/464, que atestou o óbito da vítima causado por ‘hemorragia e desorganização cerebrais’ causados por ‘instrumento pérfuro-contundente (PAF)’.



    Também a materialidade dos crimes conexos restou evidenciada nos autos: a do crime de aborto provocado por terceiro, pelo auto de necropsia suprarreferido, que descreveu, após exame ao cadáver da vítima Michele, a presença de ‘útero gravídico sem sinais de lesões em sua superfície. Aberto, alberga feto de 900 (novecentos) gramas, sem vitalidade, compatível com gestação de 26-27 semanas’ (...)



    No tocante à autoria, os indícios existentes nos autos são suficientes para a pronúncia do acusado pelos crimes de homicídio e aborto.



    O réu Gianpierre, ao ser interrogado em juízo, negou a prática dos fatos. Alegou que não conhecia a vítima Michele e que não sabia o porquê de estar sendo acusado. Referiu conhecer os corréus Jeferson, Luis Gustavo e Anderson, os quais residem no mesmo bairro do declarante, porém sustentou não ter relação de amizade com esses. Falou que, na época do crime, morava com sua mãe na Rua Barcelos e que, no dia seguinte ao acontecido, mudaram-se para o acesso Tabajara. Aduziu que a mudança de endereço nada teve a ver com o homicídio ocorrido (fl. 1603).



    O Policial Civil Leonardo Presotto Gomes, ao ser ouvido nestes autos, acerca do fato, relatou o seguinte: ‘recordo que o nome da vítima era Michele, que era uma moça que estava grávida, que ela foi vítima de um homicídio, que, em princípio, foram quatro indivíduos: quatro adultos e um adolescente, um menor. Houve duas testemunhas que presenciaram e reconheceram esses quatro indivíduos. O menor tinha a alcunha de Mãozinha, (...). Os outros quatro maiores, um era Gianpierre, de alcunha Gi; o outro era Jeferson, se eu não me engano era Jê a alcunha dele; o Nego Lu, se eu não me engano, era Luis Gustavo; e um tal de Anso, não tenho certeza o nome dele, acho que era Anderson’. Asseverou que ‘tiveram duas testemunhas que presenciaram e os reconheceram, tanto que foram pedidos, ao judiciário, mandados de busca e apreensão na época, com prisão preventiva. Se não me engano eles andavam coagindo e ameaçando as testemunhas’. Indagado sobre a suposta participação de Gianpierre em crime de incêndio ocorrido posteriormente ao homicídio, disse não recordar. Confirmou ter prestado depoimento em juízo no ano de 2013, na ação penal a que responderam os três corréus. Disse que, apesar de não recordar do teor do depoimento prestado, devido ao vasto lapso de tempo decorrido desde então, certamente o relatado espelha a verdade do que foi apurado nas investigações. (fls. 1560/1561) (...)



    Infere-se dos relatos coligidos em juízo, especialmente da narrativa do Policial Leonardo, que a ação delitiva fora assistida por uma testemunha, que, logo após escutar os disparos, avistou o réu Gianpierre e os codenunciados Jeferson, Luiz Gustavo e Anderson deixando a casa da vítima, todos armados.



    A narrativa do policial Leonardo encontra respaldo no relato prestado na fase policial pela testemunha Jorge Gilberto Lopes Linhares. Na oportunidade, relatou a testemunha o que segue (fls. 51/53):



    ‘Declara que é vizinho a vítima MICHELLE PRATES e que, no dia do fato, tinha ido ao armazém com seu filho de dois anos, quando, ao retornar para casa, escutou diversos disparos de arma de fogo, mas não deu muita importância, pois no morro onde mora sempre tem tiroteio. Afirma que, ao chegar no beco onde fica a sua casa, o depoente viu quatro indivíduos saindo de dentro da casa de MICHELE. Disse que tais indivíduos, ao saírem da casa da vítima, tiraram da cabeça os capuzes, momento em que o depoente viu que eram os alcunhados JÉ, ANSO, NEGO LÚ e GI. Disse que tais indivíduos estavam armados com arma de fogo e que passaram pelo depoente, mas não lhe fararam nada. Afirma que naquele mesmo momento, soube que MICHELE tinha sido morta, pois a rua estava cheia de gente para ver o que tinha acontecido. Esclarece que MICHELE vendia droga em casa e que JÉ, ANSO NEGO LÚ e GI queriam tomar o ponto de tráfico de MICHELE. Informa que, no dia 28/03/2012, o depoente estava trabalhando quando sua esposa FABRÍCIA BICCA VARGAS ligou para o seu local de trabalho para dizer que JÉ, ANSO, NEGO LÚ e GI tinham ido na casa do depoente para ameaçá-lo de morte. Segundo o depoente, sua esposa disse que tais indivíduos foram em sua casa de manhã e falaram que iriam esperar o depoente até às 19 hora e se o depoente não aparecesse, iles iriam matar o depoente, sua esposa e seus 06 filhos. Disse que ficou muito assustado com a situação e resolveu registrar uma ocorrência policial n° 3207/2012-100805. Informa que conhece os alcunhados JÉ, ANSO, NEGO LÚ e GI da região onde moram, mas não tem nenhum vínculo de amizade com eles. Afirma que os referidos alcunhados são traficantes de drogas da região da Estrada dos Batillanos e que o depoente nunca se envolveu com o tráfico de drogas. Afirma que acredita que tais ameaças são decorrentes do fato de o depoente ser testemunha da morte de Michele. No decorrer de seu depoente, o declarante reconheceu, através de fotografias retiradas do sistema consultas integradas, JÉ como sendo JEFERSON ROGRIGUES FERREIRA – RG 1096194749; NEGO LÚ como sendo LUIZ GUSTAVO SILVA DA SILVA – RG 1107417113; GI como sendo GIANPIERRE RIBEIRO – RG 411294735. O depoente informa que o alcunhado ANSO se chama ANDERSON, mas o depoente não sabe o nome complete. Esclarece que ANDERSON é o gerente do tráfico de drogas na Batillanos. P.R.: Que ANDERSON tem aproximadamente 1,75m, moreno, careca e uso sempre um boné. Disse que Anderson reside ao lado do armazém do KENO na Rua Bastillanos. P.R: Que o depoente não viu o MAOZINHA/CRISTÃO sair da casa da vítima no dia do fato. P.R: Que não sabe se MÃOZINHA/CRISTÃO tem envolvimento com a morte de MICHELE. P.R.: Que sabe que ANDERSON e JEFERSON são primos. Que reconheceu através de fotografia retirada do sistema de consultas integradas ROGÉRIO DA LUZ RODRIGUES – RG 2058627049 como sendo padrasto de ANDERSON.’



    Inclusive, após a oitiva da testemunha, foram formalizados os reconhecimentos realizado por ela (autos de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 166/167 e 168).



    Já ao ser ouvida nos autos originais (001/2.12.0103669-9), a testemunha negou ter prestado tais declarações à Polícia Civil. Sustentou que não sabe ler, pelo que não sabe o teor das informações constantes no termo que assinara (fls. 544/550). Ocorre que, conforme constou no termo de declarações de fls. 51/53, o documento foi lido na presença de testemunha, o que fragiliza a alegação posterior do testigo.



    A mudança nas declarações do testigo Jorge quando ouvido em juízo, contudo, é plenamente compreensível diante da violência intrínseca à natureza dos crimes e, especialmente, das peculiaridades do caso em questão, em que a testemunha e sua família passaram a receber ameaças de morte após o fato, consoante noticiado na ocorrência policial n° 3207/2012 (fls. 239/240). Inclusive, em razão das intimidações sofridas, chegou-se a cogitar a inclusão da família no programa PROTEGE. Em audiência realizada para tanto, a esposa de Jorge, Fabrícia relatou que ‘estava em casa no dia em que os ‘assassinos’ foram até lá à procura de Jorge, seu marido, e, uma vez que a mesma informou que ele não se encontrava no local, eles (assassinos) apedrejaram a sua residência. Declarou que os ‘assassinos’ são conhecidos como: Gé, Gi e Anso. No dia seguinte, contou que levou seus filhos na escola e, ao tentar retornar para casa, os ‘assassinos’ disseram-lhe que ‘ela não morava mais no morro, a não ser que ela os levasse até o seu marido’. (fls. 202/203)



    Inviável, nesse cenário, acolher de imediato as teses defensivas de negativa de autoria e ausência de indícios dessa, cabendo ao Conselho de Sentença fazer a apreciação de tais alegações.



    Assim, diante do fundamentado acima, há elementos suficientes para que o réu Gianpierre Ribeiro seja levado a julgamento por ter concorrido para a prática do delito de homicídio contra a vítima Michelle Prates, ao ajustar sua conduta com os comparsas, armando-se, deslocando-se até o local do fato, prestando auxílio aos comparsas e cuidando a aproximação de terceiros e eventual reação destes e daquela que pudesse comprometer o sucesso da empreitada, bem como pelo fato de ter instigado e contribuído para a determinação dos demais cúmplices, a quem prestou apoio moral, solidarizando-se e dado sempre a certeza de que concederia o auxílio necessário à consecução da empreitada criminosa.



    Passo, pois, à análise das qualificadoras imputadas pelo Ministério Público, relativas ao motivo torpe e ao meio que dificultou a defesa do ofendido.



    Quanto à primeira qualificadora (art. 121, §2°, inciso I), o motivo apresentado na denúncia para sua incidência seria o fato do crime ser praticado para servir aos interesses do tráfico ilícito de drogas, sobre o qual os acusados possuem envolvimento. Tal motivação está embasada no depoimento dos testigos, especialmente no relato do Policial Leonardo e das declarações prestadas na fase policial pela testemunha Jorge, que detalhou que o crime fora praticado para retomada do ponto de tráfico que estava em poder de Michele. Tal motivação fica ainda mais evidenciada diante do fato dos familiares de Michele atearem fogo na casa dessa para evitar a tomada do local por terceiros após o crime. Assim, há indícios mínimos que dão suporte à qualificadora descrita, pelo que deverá o Conselho de Sentença decidir acerca da incidência ou não dessa.



    A qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2°, inciso IV) também deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, haja vista que a descrição dada na denúncia de que os agentes, em superioridade numérica e de forma premeditada, surpreenderam a vítima no interior da própria casa, onde estava distraída e desarmada, tem embasamento nos elementos supra analisados. Portanto inviável o imediato afastamento da qualificadora.



    (...) Também em relação ao crime conexo de aborto provocado por terceiro, impõe-se a pronúncia do réu, porquanto presentes prova da materialidade, já especificada, e indícios suficiente da autoria delitiva. O dolo do réu e de seus comparsas é extraível da narrativa das testemunhas ouvidas, que expuseram ser visível a gravidez da vítima à época do crime, o que também se confirma pelas imagens colacionadas no levantamento fotográfico de fls. 179/196. Tais elementos demonstram que era de conhecimento dos agentes que a ofendida estava gestante na data em que foi morta.



    Assim, presente substrato mínimo autorizador da remessa do crime à apreciação pelo Tribunal do Júri, é caso de pronúncia do acusado também pelo crime conexo de aborto provocado por terceiro.



    (...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu GIANPIERRE RIBEIRO, a fim de que seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela tipificação do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) e, ainda, do artigo 125, ambos do Código Penal,. De outro lado, impronuncio o réu relativamente ao crime conexo imputado (artigo 250, §1º, inciso II, do Código Penal), descrito no fato 2, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal” (fls. 4-12, e-doc. 25 – grifos nossos).



     A análise dos autos conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao agravante.



    Na espécie, a primeira instância assentou haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu o juízo de primeira instância a considerar preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravado, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa. 



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise do juízo de primeira instância, haveria predominância das provas que demonstrariam a tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria pelo agravado dos crimes de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Ao enfatizar a mudança dos testemunhos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desconsiderou as ameaças sofridas pela testemunha e familiares.



    O juízo de primeira instância anotou que as ameças seriam relevantes para a mudança do testemunho e isso deveria ser mais bem averiguado, pois, em audiência, a esposa da testemunha informou que os acusados procuraram a testemunha e apedrejaram sua casa. Em audiência, a esposa da testemunha citou o apelido do agravado (fl. 10, e-doc. 25).



    Como assentado na Reclamação n. 59.371/RS, de minha relatoria, a circunstância de a testemunha recuar em seu depoimento não pode, em princípio, conduzir à conclusão da despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.



    Assim, sem necessidade de revolvimento probatório e no limite da análise dos fatos incontroversos nas instâncias antecedentes, especialmente os indícios de ameaças à testemunha, conclui-se que a fundamentação apresentada para rever a decisão de pronúncia afronta a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (al. a